Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIA” deduzido pela Apelante (TEREZA POZZETI). A Apelante alega (i) que “novos fatos supervenientes surgiram no curso da demanda, que não apenas intensificam o esbulho, mas também ameaçam frustrar por completo a efetividade da futura decisão judicial”; (ii) que os “ocupantes, além de resistirem à ordem de desocupação já pleiteada nos autos, passaram a adotar condutas ainda mais lesivas ao direito da Apelante, consistentes em: abertura e demarcação de lotes dentro da área invadida, com clara finalidade de fracionamento e alienação irregular do terreno; parcelamento informal da gleba em pequenas unidades, buscando criar aparência de posse consolidada e dificultar eventual reintegração; inserção de novas pessoas na área esbulhada, ampliando o número de ocupantes e multiplicando os conflitos possessórios; construções improvisadas em diferentes setores da propriedade, com clara intenção de consolidar a ocupação ilícita pelo fenômeno do “fato consumado””; (iii) que as “fotografias juntadas demonstram, de maneira inequívoca, o antes e depois da ocupação, revelando o avanço irregular das obras e a subdivisão do espaço, em verdadeira tentativa de loteamento clandestino”; (iv) que “Esses atos, além de configurarem exacerbação do esbulho já reconhecido nos autos, representam grave risco à efetividade da tutela jurisdicional vindicada pela Apelante, pois: Dificultam a execução de futura ordem de reintegração, já que a dispersão da área em vários lotes multiplica a resistência e gera conflitos com terceiros supostamente de boa-fé; Potencializam danos irreversíveis ao imóvel, na medida em que edificações e divisões irregulares alteram sua configuração física original; Criam aparência fraudulenta de posse consolidada, na tentativa de inviabilizar a atuação jurisdicional ou forçar indenizações indevidas”. Requer a concessão de “tutela inibitória incidental, para determinar, de imediato, que os Apelados e demais ocupantes se abstenham de realizar quaisquer atos de loteamento, parcelamento, divisão, construção, edificação, alienação ou cessão de partes do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal”. É o relatório. Decido. Não é possível superar, no plano da cognição sumária, a percuciente valoração fática e jurídica que se extrai da r. sentença recorrida quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela reintegratória. Confira-se: “A autora ajuizou a presente ação no escopo de ver-se reintegrada na posse do imóvel sito na Fazenda Mestre D’Armas, Etapa 1, Chácara 31, Planaltina – DF, objeto da matrícula R.51 68888 do Cartório do 8o RIDF, medindo 2,44,97ha. Desde a petição inicial, a autora salienta pontos que colocam em dúvida o exercício de sua posse sobre o imóvel. Em primeiro lugar, tem domicílio em Salvador – BA e, ainda que tenha afirmado que sua permanência naquela localidade dava-se de modo provisório em razão da pandemia de covid-19, não noticiou nos autos seu retorno a Brasília até a presente data, embora a ação tenha sido ajuizada em março de 2021. Aduz que a posse do imóvel é exercida por intermédio de seu procurador, Hélvio Monteiro Guimarães. Todavia, tal pessoa não habita o imóvel descrito na petição inicial, pois conforme consta no boletim de ocorrência juntado no ID 86203571, seu domicílio é no Condomínio Jardim Europa 2, conjunto Q, casa 15, Sobradinho – DF. A narrativa da petição inicial dá conta de que, sabendo dos atos de invasão em outubro de 2020, o procurador somente registrou ocorrência policial pertinente em fevereiro de 2021. Ao longo do processo, após a apresentação das contestações pelos réus, infere-se que nem mesmo a localização precisa do imóvel a autora consegue declinar, porquanto o endereço descrito na petição inicial trata-se do imóvel do requerido Nejo Firmino dos Santos, ora representado por seu espólio. O imóvel cuja posse é exercida por Vanderlei Aquino Nascimento situa-se em outro endereço, a saber, Chácara 32, Conjunto B, Etapa II, Fazenda Mestre D’Armas, Planaltina – DF. Diante de tais fatos, a autora solicitou a expedição de mandado de verificação ou mesmo inspeção judicial, o que foi negado na decisão saneadora, pois o Oficial de Justiça não tem condições de procurar um local de forma imprecisa, quando nem mesmo a parte autora sabe identificar onde exerce a posse. Foi ressaltado ainda que diligências sem precisão por parte do Oficial de Justiça acaba gerando a qualificação de pessoas que não estão estabelecidas no imóvel vindicado pela autora, como já ocorreu nestes autos. Considerando o fato de que a própria autora tem plenas condições de fotografar o local sobre o qual alega exercer posse, bem como juntar prova dos atos de esbulho, foi determinado a esta que juntasse aos autos fotografias da ocupação de sua gleba, a fim de comprovar os fatos alegados. Todavia, a autora não produziu as provas determinadas. Ao fim de tudo o que foi processado, infere-se que não há sequer certeza de que a autora exerça posse sobre qualquer imóvel na região apontada, pois como ressaltado na decisão de ID 89661512, os documentos que instruem a petição inicial datam de 2012. Ademais, a posse é uma situação de fato, segundo a doutrina sobre o assunto: “Não obstante os diferentes entendimentos, ‘em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa independentemente de ser ou de não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. É assim que procede o dono em relação ao que é seu; é assim que faz o que tem apenas a fruição juridicamente cedida por outrem (locatário, comodatário, usufrutuário); é assim que se porta o que zela por coisa alheia (administrador, inventariante, síndico); é assim que age ou se utiliza de coisa móvel ou imóvel para dela sacar proveito ou vantagem (usufrutuário). Em toda posse há, pois, uma coisa e uma vontade, traduzindo a relação de fruição’.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições, v. IV, p. 17 “apud” GONÇAVES, Carlos Roberto, “in” “Direito civil brasileiro, v. V”, 9aed., São Paulo:Saraiva, 2014, p. 59) Ainda que a parte não ocupe o imóvel, os atos de posse independem da ocupação efetiva, tendo em conta ser necessário o exercício de algum dos poderes referentes ao domínio, conforme o magistério de Arnaldo Rizzardo: “Percebe-se que, para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, ou efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos de propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.” (RIZZARDO, Arnaldo, “in” “Direito das Coisas”, 5aed., RIZZARDO, Arnaldo, “in” “Direito das Coisas”, 5aed., Rio de Janeiro:Forense, 2011, p. 17). Conforme destacado acima, além de sequer saber apontar a localização correta do imóvel cuja proteção possessória pretende, a autora não cumpriu a determinação de juntar aos autos provas do esbulho que alega ter sofrido.” Se não se pode considerar que a Apelante é possuidora do imóvel e sofreu esbulho, não há como deferir tutela de urgência visando impedir a prática de atos pelos Apelados e demais ocupantes do imóvel. É de se notar que a própria Apelante afirma que não detém a posse do imóvel desde outubro de 2020 e que não há prova consistente de que os Apelados e “novos ocupantes” estejam promovendo “atos de loteamento, parcelamento, divisão, construção, edificação, alienação ou cessão de partes do imóvel objeto da lide.” Isto posto, indefiro a tutela de urgência incidental. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator